Tribunal: STF
Processo: Rcl 41823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AGRAVO DE PETIÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.



    3. Incabível o manejo de presente reclamação, proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, porquanto não se trata o ato reclamado de decisão resultante da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ausência de hipótese de cabimento.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.